Tribunal: TJSP
Processo: 9250141-08.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR- DESCONTO COMPULSÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA CRUZ AZUL DE SÃO PAULO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INADMISSIBILIDADE- DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A

Ementa:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR- DESCONTO COMPULSÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA CRUZ AZUL DE SÃO PAULO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INADMISSIBILIDADE- DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE, TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, CPC EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO REsp no 1.348.679-MG, TEMA no 588 do STJ - DECISÃO PROFERIDA POR ESTA TURMA JULGADORA CONSENTÂNEA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ - DECISÃO MANTIDA.